Tribunal: TJMT
Processo: 1030834-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030834-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração, Assembléia, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABA - CNPJ: 02.019.092/0001-87 (AGRAVANTE), EVELYNE SILVA DUARTE - CPF: 976.294.486-00 (AGRAVADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1030834-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS CUIABÁ

AGRAVADO:
EVELYNE SILVA DUARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL C/C PEDIDO LIMINAR. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA ASSEMBLEIA E RECONDUÇÃO DA EX SINDÍCA AO CARGO. MEDIDA QUE ESVAZIA O OBJETO DA DEMANDA E PODERIA GERAR DANOS MAIORES À COLETIVIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. PODER GERAL DE CAUTELA E LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
TERMINO DO MANDATO. PERDA DO OBJETO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. IMPEDIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, o juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importa na vedada supressão de instância.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

3. A concessão ou não da medida liminar se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao seu livre convencimento e convicção, desafiando reforma a decisão em casos excepcionais, ou seja, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, bem como evidenciado o caráter satisfativo da medida urgente, correta a decisão que anular a decisão guerreada.

5. Agravo conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1030834-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS CUIABÁ.

AGRAVADO:
EVELYNE SILVA DUARTE.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ
, dirigido à r. decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada em ação anulatória de assembleia condominial
c/c p
edido de liminar de tutela de urgência n. 1040613-36.2023.8.11.0041, manejada por
EVELYNE SILVA DUARTE
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 08/10/2023, bem como, os efeitos decorrentes de sua deliberação, reconduzindo a antiga Síndica EVELYNE SILVA DUARTE ao cargo de Síndica do Condomínio Residencial Villa das Minas do Cuiabá. Por outro lado, considerando que findou o seu mandado no dia 15/12/2023, ordenou a autora/síndica que realize, no prazo de 30 dias corridos, a convocação para assembleia geral extraordinária, a fim de prestar contas de sua gestão, bem como a realização de nova eleição para o cargo de síndico e conselheiros, sob pena de revogação da tutela (Id. 137544580 – autos de origem).

O agravante, em síntese, aduz que a referida decisão não pode ser mantida, até mesmo porque, houve perda do objeto da ação, há evidente ausência de interesse processual, além de que a decisão do juízo singular extrapola os pedidos da parte autora e atinge direito coletivo dos condôminos que já elegeram nova síndica, o que expressa a vontade soberana assemblear, estando a atual administração em pleno exercício desde 07/12/2023, como se comprova com a documentação inclusa e que foi registrada em cartório competente, em estrito atendimento ao Regimento Interno do condomínio.

Pontua que a decisão singular viola a soberania da Assembleia Geral, tendo em vista que é direito da coletividade do condomínio eleger nova sindica e subsíndica para o biênio 2023/2025, razão pela qual, deve ser mantido o interesse da coletividade.

Destaca que estão presentes os requisitos para à concessão da medida de urgência, sob o fundamento que o retorno da ex-síndica causará tumulto e atraso aos compromissos financeiros do condomínio, devido à demora na troca de acessos, o que além de ilegal, é injusto e comprometerá a gestão da nova administração.

Dito isso, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (Id. 196664184).

Preparo recursal recolhido (Id. 197014665).

O pedido de tutela antecipada foi deferido (Id. 197513154).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 202583168).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 203601668).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1030834-83.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS CUIABÁ.

AGRAVADO:
EVELYNE SILVA DUARTE.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DAS MINAS DO CUIABÁ
, dirigido à r. decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, lançada em ação anulatória de assembleia condominial
c/c p
edido de liminar de tutela de urgência n. 1040613-36.2023.8.11.0041, manejada por
EVELYNE SILVA DUARTE
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 08/10/2023, bem como, os efeitos decorrentes de sua deliberação, reconduzindo a antiga Síndica ao cargo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, e passo ao exame do mérito.

Preliminarmente,
cumpre registrar que em virtude da natureza
secundum eventum litis
inerente a esta espécie de recurso, o julgador está limitado ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo
a quo
, não podendo extrapolar o seu âmbito para questão estranha ao ato judicial vergastado, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, pois não é lícito ao órgão revisor incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.

Pois bem.

Com efeito, conforme disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência, seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de "elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", sendo certo que, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal, "A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia".

Conquanto os autos tenham instruído com o edital de convocação e a ata da assembléia
realizada na data de 08/10/2023, (Ids. 196666183 e 196666152), há necessidade de se analisar o acervo probatório, seja em relação à validade do ato, mediante análise da convenção e da legislação aplicável à espécie, ou da questão técnica, a critério do juízo
"a quo"
.

Lado outro, a manutenção da decisão agravada demonstra seu caráter satisfativo, uma vez que, a agravada almeja de pronto, a nulificação da assembleia geral de condomínio,
ao argumento de estar eivada de vício formal.

Isto porque, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas deste embate judicial travado no processo referenciado e examinando de forma cuidadosa os limites da lide, os personagens que a integram, o termino do mandato do cargo de sindica em 15/12/23, a liminar deferida em 19/12/23, ou seja, após ter expirado o mandato, os efeitos da decisão, se mantida, ainda que provisoriamente, poderá causar dificuldades administrativa e financeira do ente despersonalizado e de seus condôminos.

Assim, em que pese as circunstâncias dos autos evidenciar indícios de descumprimento formal na convocação dos condôminos, o que poderá ser analisada no mérito recursal, por outro lado, reconduzir a agravada ao cargo de síndica, mesmo após o termino do seu mandato (15/12/23), pode resultar em perigo de dano ao agravante, podendo causar transtornos administrativos/financeiros, especialmente, se considerar a necessidade de assegurar o imperioso e urgente cumprimento das obrigações financeiras do condomínio.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores, eis que com base no poder geral de cautela de que dispõe o Juiz (art. 297, caput, do CPC) e do perigo de dano, a tutela pode ser deferida, a fim de evitar maiores prejuízos aos condôminos.

Ademais, a medida é reversível ao passo que, a agravada poderá requisitar eventuais direitos em ação de perdas e danos, caso, seja alcançada a procedência de seus pedidos no mérito da ação, situação esta, que será avaliada pelo Juízo
a quo
.

Por tal razão, a concessão do efeito suspensivo a decisão singular, visa permitir a manutenção, da movimentação bancária e administração interna do ente despersonalizado, evitando-se atingir os demais condôminos.

Nesse sentido, mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE CONDICIONA O TRÂNSITO EM JULGADO DO JULGAMENTO DE RECURSO PARA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO.
A referida decisão não merece reparo porque o juízo a quo utilizou do seu poder geral de cautela que no antigo código de processo civil corresponde ao artigo 798 e que no novo código de ritos se verifica no artigo 297, a qual permite ao julgador quando fundado receio de que uma das partes possa sofrer lesão, adote medida de salvaguarda sem previsão legal, o que salvo melhor juízo, não me parece irrazoável. Portanto, como se trata de fase de cumprimento de sentença, onde há expropriação de bens para pagamento de crédito, a decisão que condiciona a expedição de mandado de pagamento em favor do recorrente, ora exequente, parece medida adequada que se encontra amparo no espectro do amplo poder geral de cautela que o legislador autorizou ao julgador exercer em situações específicas como a que se apresenta o caso concreto.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 0043972-25.2017.8.19.0000. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des. LÚCIO DURANTE. Julgamento: 05/12/2017. DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL.

Por fim, deixa de se analisar a questão relativa a perda do objeto da ação, arguida pelo agravante, pois, não apreciada pelo magistrado
"a quo"
, o que implicaria em supressão de instância a sua análise em segunda instância.

Postas estas premissas,
PROVEJO
o recurso para anular a decisão proferida pelo Juízo singular (Id. 137544580 – autos de origem).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024